Tribunal: TJSP
Processo: 1004671-26.2025.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela parte autora apontando omissão/contradição ao não inverter o ônus sucumbencial em seu favor, com arbitramento pelo princípio da equidade - VÍCIOS – Inexistência de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão em relação à fixação da sucumbência final – Situação em que a parte autora atribuiu à causa o valor do contrato como a dimensão da sua pretensão

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela parte autora apontando omissão/contradição ao não inverter o ônus sucumbencial em seu favor, com arbitramento pelo princípio da equidade - VÍCIOS – Inexistência de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão em relação à fixação da sucumbência final – Situação em que a parte autora atribuiu à causa o valor do contrato como a dimensão da sua pretensão econômica, restando vencida em mais de 99% desse pedido, de modo a suportar, por inteiro, a verba honorária final, acrescida de mais R$ 500,00, nos termos dos artigos 85, § 11 e 86, parágrafo único, do C.P.C. - Embargos rejeitados.*